Tribunal: STF
Processo: ARE 1465461
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES AFASTADAS. I- As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. II- Presentes os requisitos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução, posto que dispensável.  



    AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS PARA A ATMOSFERA E LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS EM CURSO D'ÁGUA – DANO AMBIENTAL COMPROVADO, DE FORMA REINCIDENTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – INADMISSIBILIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
I- É inconteste que a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, bem como de efluentes líquidos industriais em curso d'água, põe em risco o meio ambiente por ensejar poluição, razão por que constitui infração ambiental. ‘In casu’, tendo sido comprovadas tais emissões, em conformidade com prévias reclamações de moradores vizinhos, e sendo incontroverso que o sistema de tratamento instalado na empresa não atingiu sua finalidade, havendo prova do nexo causal entre a atividade da autora e os danos ocorridos, consequência de sua omissão, era mesmo de se impor a responsabilização da autora e a imposição de multa; II- Contendo o título executivo todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora tipificada como infração ambiental, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade; III- Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi feito, não havendo que se falar em correção por inexistentes erro ou abuso” (fl. 2-3, e-doc. 31). 



      Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).  



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 39, o art. 135 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de violação direta às normas constitucionais, em harmonia com a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 47).  



    No Recurso Extraordinário, a recorrente alega que “possui uma unidade industrial no Município de Matão, Estado de São Paulo, que se dedica à produção de suco de laranja e ração animal, situada especificamente em Zona Industrial Periférica, na Estrada da Fazenda, 6000, a qual conta com Licença Ambiental de Operação emitida pela RECORRIDA, respectivamente 
nº 28005017, com validade até 19/06/2023” (fl. 4, e-doc. 37). 



    Afirma que, “conforme relatório de inspeção da RECORRIDA realizada em 16/10/2017[,] verificou-se a presença de odores não específicos próximos ao ponto de lançamento de efluentes da RECORRENTE, que culminou com o auto de infração para imposição de advertência nº 28003046, respectivamente em 06/11/2017” (fl. 11, e-doc. 37).  



    Sustenta que, “em 04/07/18[,] foi realizada nova inspeção no ponto de lançamento dos efluentes no Rio São Lourenço e recomendada a lavratura de penalidade por reincidência na emissão de odores que teriam causado incômodos, [...] o Auto de Infração para Imposição de Multa nº 28001344, discutido na presente demanda” (fl. 12, e-doc. 37). 



    Ressalta que, “esgotadas as instâncias administrativas em 03/06/19 com o recebimento da notificação de indeferimento do recurso hierárquico manejado contra o Auto de Infração para Imposição de Multa nº 28001344[,] foi proposta esta ação anulatória do auto” (fl. 12, e-doc. 37).  



    A sentença foi julgada improcedente, nos termos do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil (e-doc. 27).  



    Opostos embargos de declaração, “foram conhecidos e rejeitados sem qualquer outro pronunciamento sobre a matéria de direito invocada, pois basicamente se reiterou a presença de reclamações da população e que seria proibido o descarte de poluentes independente da classe de água do corpo receptor” (fl. 17, e-doc. 37). 



    Interpôs-se recurso de apelação e, “ato contínuo, sobreveio o v. acórdão [pelo qual] neg[ado] provimento ao Recurso de Apelação nos seguintes termos: (i) ausência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado; (ii) presença de nexo a partir das constatações feitas pela CETESB, as quais transcreveu-se; (iii) regularidade formal da autuação; (iv) ausência de negativa de jurisdição com a prolação da r. sentença; e (v) majoração dos honorários à razão de 15%” (fl. 18, e-doc. 37). 



    Da decisão proferida na apelação “foram opostos embargos de declaração para que fossem suprimidas omissões indicadas (...) e [houvesse] pronunciamento quanto à majoração dos honorários como primeira oportunidade [de a] RECORRENTE pronunciar-se”. Prolatou-se“ acórdão [pelo qual] rejeit[ados] os embargos de declaração “(fl. 18, 19, e-doc. 37). 



    No agravo, anota a agravante que, “nos termos da r. decisão agravada, claramente se observa que não ocorreu a mínima citação dos argumentos trazidos para suscitar a violação ao art. 93, IX, da CF em sede do recurso extraordinário interposto, em que houve necessidade de reexame de provas, de direito local e análise [de] normas infraconstitucionais para fazer incidir a restrição das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste E. STF” (fl. 22, e-doc. 52).  



    Realça que “a r. decisão agravada, inclusive nada especificou de que forma a análise dos temas relativos as omissões em acórdãos pudessem levar à análise das provas constantes dos autos e análise de ofensa a direito local/infraconstitucional, verifica-se que tem a Corte Paulista aplicado de forma padronizada este tipo de expediente julgador sem qualquer relação com o julgado naquilo que se denomina jurisprudência defensiva” (fl. 23, e-doc. 52).  



    Assevera que “as razões do apelo são meramente derivadas da ausência de pronunciamento sobre matérias suficientes para permitir a reforma do v. acórdão sem que a tutela judicial fosse garantida, ou seja, não dependem da análise de fatos ou de ofensa a direito local, bastando que o julgado se debruce sobre os próprios atos processuais” (fl. 26, e-doc. 52). 



    Salienta que “os temas processuais e de mérito sustentados e suficientes para alterar o julgado deixaram de ser apreciados com sério prejuízo ao exercício da ampla defesa, com a devida vênia não houve pronunciamento no v. acórdão a respeito de parte dos argumentos de direito trazidos durante a demanda” (fl. 28, e-doc. 52).  



    Defende que “havia argumentos suficientes no recurso para reforma 
r. sentença apelada que não foram objeto de apreciação pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em que pese a oposição de Embargos Declaratórios e resulta necessário o reparo no v. acórdão” (fl. 34, e-doc. 52). 



    Argumenta que, “de acordo com os arts. 135, 37, XI e 39, § 4º, da Constituição Federal os advogados públicos sofrem restrição para remuneração da parcela variável que seja derivada de condenações diversas por honorários de sucumbência que ocorra cumulativamente aos seus vencimentos originais” e que “impede a norma constitucional que os advogados públicos recebam uma parcela de vencimentos fixos conforme seu cargo e outra derivada de condenações por honorários de sucumbência, para que o teto legal definido para a função não seja ultrapassado” (fl. 35, e-doc. 52). 



    Aduz “resta(r) clara a violação aos arts. 135, 37, XI e 39, § 4º, da Constituição Federal, com o reconhecimento da limitação da condenação por sucumbência que seja devida aos patronos da AGRAVADA por violação conforme a interpretação dada a Constituição e a condenação à sucumbência no presente feito deve ser limitada ao teto constitucional, sendo necessária a reforma da r. decisão agravada para que o Recurso Extraordinário seja conhecido” (fl. 37, e-doc. 52).  



    Pede seja o agravo conhecido e provido para reformar “a r. decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de determinar o imediato processamento do Recurso Extraordinário interposto por violação ao art. 93, IX, 135, 37, XI e 39, § 4º, da Constituição Federal e afastar a incidência das Súmula ns. 636, 279 e 280 do E. STF” (fls. 44-45, vol. 2).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:  



    “Ajuizou a autora, Louis Dreyfus Company Sucos S/A ação anulatória contra a Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo fundada no fato de que um dos agentes desta lavrou o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa AIIPM nº 28001344, em multa no valor equivalente a 2002 UFESPs por ‘Emitir substâncias odoríferas na atmosfera, provenientes das instalações do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias STAR, bem como do lançamento de seus efluentes líquidos industriais, no ponto de lançamento, na confluência da Av. Ludwig com a Rua São Lourenço, em Matão, a ponto de causar inconvenientes ao bem-estar púbico e às atividades normais da comunidade’ (fls. 856/857). A ação foi julgada improcedente, tendo a autora recorrido de tal decisão. Por primeiro, é de se afastar as preliminares arguidas, a uma porque, como bem decidido no Agravo de Instrumento nº 2100210-30.2020.8.26.0000 interposto pela autora, é impertinente a realização de prova pericial no presente caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, eis que, a teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Aliás, o juiz é soberano na análise das provas, cabendo a ele indeferir aquela prova que entender impertinente ou inútil, nos termos do art. 370, 
§ único do Código de Processo Civil, sem que isso possa importar em cerceamento de defesa. Observe-se, assim, que não havia qualquer indício de prova que justificasse a dilação probatória pretendida, fato que ensejou, de forma correta, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. E a produção de provas contrárias aos interesses da parte não significa que houve cerceamento de defesa. Também deve ser rejeitado o pleito de nulidade do decisum com fulcro no art. 93, IX, da CF, vez que, como sabido, as decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas. Ademais, cumpre consignar que a r. sentença proferida pela d. Magistrada a quo não está calcada em opiniões pessoais ou destituída de fundamentação jurídica. As ponderações utilizadas na fundamentação da r. sentença se baseiam na análise acurada da prova, contando com suficiente motivação em relação à controvérsia instalada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, muito embora insista a autora em alegar não ter sido comprovado que agiu em desconformidade com a legislação ambiental, na verdade, tal como sustentou a Cetesb, restou bem demonstrado que, no exercício das atividades empresariais produção de suco concentrado de laranja lançou efluentes líquidos industriais no Rio São Lourenço, mesmo após tratamento, fato constatado pelos agentes ambientais que para o local se dirigiram ‘em atendimento aos registros de reclamação da população referentes a emissão de odor, sendo verificado procedente as queixas registradas junto a Agência Ambiental de Araraquara’ 
(fl. 825), daí resultando a imposição de Auto de Infração Imposição de Penalidade de Advertência AIIPA nº 28003046 lavrado em 06.11.2017 (fls. 826/827). Em 21.06.2018 foi feita nova inspeção no local denominado STAR Sistema de Tratamento de Águas Residuárias pertencente à empresa autora em atendimento a novas reclamações da população local quanto à emissão de odores desagradáveis pelo despejo de efluentes líquidos industriais tratados na rede de esgoto, com ponto de descarga no aludido Rio São Lourenço, constatando os agentes ‘o lançamento em grande volume de efluentes industriais gerados na empresa em questão, de coloração amarelada exalando fortes odores desagradáveis na atmosfera, acompanhado de grande quantidade de espumas, conforme mostram as fotos batidas nesse momento da inspeção’, sendo que ‘A inspeção no interior da empresa foi acompanhada por dois gerentes, de produção e de qualidade, que concordaram com o problema ambiental lançado na atmosfera, visto que em todas as áreas da empresa e suas imediações estava cheirando desagradável’, além de deixarem assente que ‘Nas imediações da empresa já se sentia os odores idênticos aos anteriormente sentidos no ponto de lançamento no Rio São Lourenço, e assim esclarecido pelos gerentes representantes da empresa presentes nesta inspeção, de que a safra foi iniciada a cerca de uma semana atrás, sendo dado partida com limão siciliano, mas que devido à quebra de alguns equipamentos no interior da empresa, essa fruta ficou aguardando nos caminhões ser descarregada por cerca de 3 (três) dias, alterando assim o teor de acidez da fruta, tornando-a mais ácida, ocasionando assim emissão de odores desagradáveis na atmosfera, sentido intensamente no interior da empresa e em seu STAR, bem como na rotatória no ponto de lançamento no rio. Esses equipamentos foram imediatamente recuperados, porém demanda um certo tempo até que as linhas se apresentem isentas desse produto, devendo ainda emitir odores por mais 3 dias consecutivos até total limpeza de suas linhas de transferência e equipamentos’ (fls. 831/832). Ante a incontroversa recalcitrância da recorrente na solução do problema acerca da emissão de odores desagradáveis na atmosfera e de efluentes líquidos industriais em curso d'água, já tendo sido lavrado um AIIPA, foi emitido o AIIPM nº 28001335 em 05.07.2018 com fundamento nos artigos 2º e 3º inciso V do Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, tendo sido imposta multa no valor equivalente a 1001 UFESPs com base no inciso II do art. 81, e arts. 94 e 84, II, todos do citado Regulamento, que contou com a exigência consubstanciada na proibição da ‘emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento, causando inconvenientes ao bem estar público, proveniente do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias STAR” (fls. 833/834), penalidade que foi mantida pela decisão administrativa que rejeitou o recurso interposto pela autora (fls. 835/849). Ocorre que novo atendimento a reclamação da população local deu origem a uma inspeção datada de 04.07.2018, tendo sido constatado pelos agentes ‘a instalação de novos equipamentos referente ao plano de melhoria da STAR e suas respectivas operações sem as devidas licenças ambientais da CETESB’, bem como ‘a emissão de substâncias odoríferas que causaram incômodos à população, além dos limites da propriedade, proveniente de efluente tratado como também do sistema de tratamento de efluentes localizada dentro do site industrial da LDC’. Ademais, deixaram consignado que ‘O início da safra 2018/2019 da LDC está sendo marcada pela ocorrência de muitas reclamações. Somente no período de 21/06/2018 a 17/07/2018, foram registradas 29 reclamações, constantes na PAR 28/00028/10, referentes, principalmente, à presença de odores provenientes das instalações do STAR, bem como do ponto de lançamento do efluente, após tratamento, localizado no Rio São Lourenço. Como dado comparativo, o período de safra entre 2014/2017 3 anos, foram registradas 34 reclamações da empresa’ (fls. 852/855). Consequência de tais constatações foi a lavratura de novo AIIPM, de nº 28001344 em 26.07.2018 com base nos artigos 2º e 3º inciso V do Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, tendo sido imposta multa no valor equivalente a 2002 UFESPs com fulcro no inciso II do art. 81, e arts. 94 e 82, todos do citado Regulamento, reconhecida a reincidência da empresa (fls. 856/857). Todos esses elementos, desde as reclamações pelos incômodos, como também as constatações verificadas ‘in loco’ pelos agentes da Cetesb, foram bem descritos também na Informação Técnica nº 004/20/CGA datada de 8 de janeiro de 2020, por meio do qual ressaltou o órgão ambiental ‘que, em atendimento aos diversos registros de reclamações cadastrados em 2018 e 2019, técnicos desta Agência Ambiental realizaram várias inspeções na empresa, tendo, inclusive, constatado a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, provenientes das instalações do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias STAR, bem como do lançamento de efluentes no Rio São Lourenço, mais especificamente na esquina da Av. Ludwig com a Rua São Lourenço, em Matão, causando inconvenientes ao bem-estar da população, o que motivou a aplicação de penalidade de multa à empresa’ (fl. 858). Nesse aspecto, a lavratura do AIIPM teve como fim punir aquele que causa danos ao meio ambiente e inconvenientes ao bem estar público, por meio da emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em decorrência do lançamento de efluentes líquidos industriais em curso d'água, gerando sérias degradações ambientais. Assim, conquanto a apelante afirme que não tem responsabilidade pela poluição ambiental, seja porque o manejo se dá por empresa terceirizada, seja por não se saber, dadas as características do local, com diversas empresas também despejando efluentes no rio, todas localizadas em zona industrial distante vários quilômetros da estação de tratamento de efluentes, vê-se que, ao contrário, não cumpriu as exigências técnicas necessárias, destinadas a por fim à emissão das mencionadas substâncias na atmosfera e em curso d'água, caracterizado o dano apurado nas inspeções, gravíssimo e de forma reincidente ao meio ambiente, tendo sido plenamente comprovado, como visto, por meio das vistorias técnicas executadas pela ré, o nexo causal entre a omissão da empresa, modalidade negligência, e o dano ambiental perpetrado, motivo pelo qual deve ser mantida a multa aplicada. Frise-se que restou bem demonstrado que não cumpriu a autora as exigências técnicas contidas nos autos de infração nºs 28003046 e 28001335, e havendo demonstração do nexo causal, era mesmo de ser reconhecida a responsabilização da autora e, por conseguinte, a lavratura do AIIPM nº 28001344 que pretende ver anulado por meio da presente ação. Como se vê, a autuação por infração ambiental foi feita regularmente, com fundamentação e amparo legal, e a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não podem ser afastadas. A punição tem gradação prevista na lei e o agente público considerou a gravidade do fato para efeito de imposição de penalidade de multa para infração gravíssima, não sendo o caso, pois, de anulação do AIIPM. Em relação à motivação do ato administrativo praticado, bem se vê do auto de infração que foram mencionados os dispositivos legais aplicáveis com referência expressa também ao Regulamento de Lei nº 997/76 e Decreto nº 8.468/76, razão por que reputo como motivado o ato administrativo praticado. Ademais, o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3º que ‘as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. Cabe consignar, ainda, que compete à CETESB Cia. de Tecnologia e Saneamento Ambiental o controle preventivo e repressivo da poluição em todo o Estado de São Paulo de acordo com a LE 
nº 118/73, de 29.06.73, Lei nº 997/76 e Decreto nº 8.468/76. Além disso, a imposição da multa se fez no equivalente a 2002 vezes o valor da UFESP, com base no inciso II do art. 81, arts. 94 e 82, todos do citado Regulamento da Lei nº 997/76, apontando os danos e as exigências técnicas a serem tomadas pela autora. O auto lavrado pelo agente público está vinculado à qualificação jurídica do fato por ele operada, vedado ao Poder Judiciário corrigi-la para adequá-la à legislação ou regulamento. Assim, havendo nas regras legais aplicadas dispositivo que manda considerar, além da intensidade do dano efetivo ou potencial, também as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator, apenas a falta de avaliação administrativa dá ensejo à apreciação judicial (cf. RTJ 41/55). Portanto, é de se reputar como correta a aplicação da multa à autora, resultante da infração ambiental comprovadamente ocorrida, contendo o título executivo todos os elementos necessários para a identificação de sua conduta, bem como da penalidade aplicada. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da causa. Posto isto, rejeitadas as preliminares, nego provimento ao recurso” (fls. 91-92, vol. 1). 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).  



    7. A apreciação do pleito recursal também exigiria conhecimento e análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DEMONSTRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Mostra-se aplicável ao caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 758.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização decorrente de servidão constituída para passagem de linha de transmissão elétrica demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ Agravo regimental conhecido e não provido“ (ARE n. 803.786-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.224.182-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.153.199-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1.3.2019).  



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora